Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E LEI DAS LOCAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DIÁRIO ELETRÔNICO. PJE. REGULARIDADE. ADVOGADO CADASTRADO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO SEM OS DESCONTOS CONCEDIDOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CUMPRIDO. EXCESSO NA COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. LEI No 8.245/91, ARTIGO 54. CRISE FINANCEIRA. FATO ALHEIO AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade na intimação dos patronos diante da ausência de seus nomes na publicação constante do Diário de Justiça Eletrônico, haja vista que basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados.
2. Consoante os artigos 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos civis é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes. Ausentes nos autos elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados.
3. Nos termos da Lei 8.245/91, artigo 54: “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.
4. Não se cogita a responsabilidade do Shopping Center, por eventual crise financeira sofrida pelos lojistas, quando não demonstrada a existência de sua culpa pelo insucesso do estabelecimento comercial instalado no shopping.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Sentença mantida.